Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-75.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-75.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIANNA MENEZES DE FIGUEIREDO Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO APELADO: JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO CONDICIONAL DE EMENDA. VALOR DA CAUSA FIXADO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. É cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, nos termos do art. 98, § 1.º, inc. V, do CPC, quando demonstrada a hipossuficiência da parte e a ausência de prestação jurisdicional efetiva. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito, fundada na ausência de retificação do valor da causa e do recolhimento de custas complementares, mostra-se indevida quando a petição inicial fixa o valor de acordo com o efetivo proveito econômico pretendido e o juízo condiciona a emenda à verificação de necessidade. 3. Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito, sendo descabida a extinção prematura do feito sem a devida análise da pertinência da correção exigida ou a abertura de oportunidade processual mais clara e efetiva. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001677-75.2025.8.05.0150, sendo apelante, FABIANNA MENEZES DE FIGUEIREDO e apelado, JULIO CALMON DE PASSOS RAMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25